Tribunal: TJDFT
Processo: 0733001-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo : 0733001-31.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 103942810 dos autos originários n. 0702186-19.2019.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. O juízo singular fundamentou que o CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. O agravante sustenta o cabimento da consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tendo em vista que o Novo CPC trouxe inovações de cunho processual destinadas a conferir maior proteção aos credores que muitas vezes têm suas execuções frustradas. Colaciona precedentes do TJSP, a fim de corroborar seu requerimento. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo, como sugerido pelo agravante. Diversamente, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao CNIB e determinou a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inc. III, do CPC. Ocorre que a mera suspensão do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator